Tribunal: TJMT
Processo: 1024347-29.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024347-29.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), MIGUEL ANGELO CARROCIA - CPF: 795.027.769-68 (ADVOGADO), ANTONIA LOURDES DE JESUS SILVA - CPF: 229.614.881-68 (EMBARGANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO OBJETO DA DEMANDA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negara provimento a Agravo de Instrumento contra decisão que acolhera parcialmente impugnação à execução, reconhecendo a necessidade de prova pericial diante de alegação de duplicidade de cobrança e excesso de execução. A embargante alega contradição no julgado, ao sustentar que o contrato declarado inexigível (n° 353570679) não corresponderia ao discutido nos autos, que seria o n° 753576738, e requer a correção do número como mero erro material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a indicação equivocada do número do contrato no acórdão configuraria erro material sanável por meio de embargos de declaração, ou se representaria modificação substancial do objeto da demanda, inviável após o trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa de forma clara e coerente os elementos constantes dos autos, afastando a existência de contradição quanto à identificação do contrato, pois reconhece que o contrato n° 353570679 foi o efetivamente debatido desde o ajuizamento da ação, conforme documentos anexados pela própria parte autora.

A substituição do número do contrato após o trânsito em julgado não configura erro material, mas tentativa de alteração do objeto litigioso, o que não se enquadra nos limites dos embargos de declaração e violaria a coisa julgada.

A irresignação da parte embargante traduz mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que não é admitido pela via dos embargos declaratórios, salvo nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A substituição do número de contrato identificado no acórdão por outro constante nos autos não configura erro material, quando tal alteração implicar modificação substancial do objeto da demanda após o trânsito em julgado.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, salvo para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material evidente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Embargos de Declaração Cível n. 1016455-74.2022.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 14/02/2023, 1ª Câmara de Direito Privado,
DJe
16/02/2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.
1024347-29.2025.8.11.0000
.

ANTONIA LOURDES DE JESUS SILVA.
X
BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração interposto
por
ANTONIA LOURDES DE JESUS SILVA
, contra o acórdão que, por unanimidade,
negou

provimento
ao
recurso de
Agravo de Instrumento interposto

em face d
o

BANCO PAN S.A.
,
mantendo decisão
de origem
que
que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado, para reconhecer a necessidade de

apuração pericial quanto à alegada duplicidade de cobrança e excesso de execução.

Para tanto, a
embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão teria reconhecido como inexigível o contrato n. 353570679, quando, em verdade, o contrato discutido nos autos seria o de n. 75357673-8. Defende que a substituição do número configuraria mero erro material, sanável a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado, sem afronta à coisa julgada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VO
TO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em análise, a embargante alega contradição no acórdão embargado, sustentando que a correção do número do contrato não implicaria alteração substancial da decisão.

Contudo, não se verifica qualquer contradição no julgado. O acórdão foi claro ao analisar detidamente a questão, concluindo que a pretensão da embargante de substituir o número do contrato declarado inexigível (n° 353570679) pelo contrato n° 753576738 não configura mero erro material, mas verdadeira modificação do objeto da demanda após o trânsito em julgado.

Como bem destacado no acórdão embargado, o contrato n° 353570679 foi expressamente reconhecido como objeto da lide em embargos de declaração anteriores, que
consignaram tratar-se
de "empréstimo consignado comum de n° 353570679 e não um contrato de cartão de crédito consignado". Além disso, foi a própria parte autora quem acostou aos autos, desde o ajuizamento da ação originária, o contrato n° 353570679, conforme verificado no documento encartado sob o id n° 91074297.

Nesse contexto, a pretensão da embargante não se enquadra no conceito de erro material passível de correção a qualquer tempo, pois não se trata de inexatidão perceptível à primeira vista (primo ictu
oculi
), mas de tentativa de modificação substancial do objeto da demanda após o trânsito em julgado, o que viola a coisa julgada e extrapola os limites dos embargos declaratórios.

O que se verifica, na verdade, é a insatisfação da embargante com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que não é admissível pela via estreita dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1016455-74.2022 .8.11.0000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2023)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025